Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional e somente está justificada acaso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, desde que fundamentada em elementos concretos.
2. Em que pese a hipótese seja de crime grave por sua própria natureza, pois se trata de delito sexual contra vítima vulnerável, considerando que duas delas atualmente já são maiores de idade e a outra – de 5 anos – não coabita com o paciente, com quem tinha convivência esporádica, encerrada a investigação policial e, em se tratando de paciente primário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente, a priori, para acautelar eventual risco à ordem pública.
3. Ordem parcialmente concedida.